Tribunal: TJBA
Processo: 8026041-15.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026041-15.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NORETE ALVES SILVA BASTOS e outros

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: BANCO MASTER S/A e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
.
A
ÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU
PARCIALMENTE
PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. CARTÃO DE CRÉDITO.
PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. VANTAGEM MANIFESTAMENTE EXCESSIVA
.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM
.
DANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
SENTENÇA
REFORMADA
.
RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Cuida-se,
na origem,
de ação na qual a parte autora busca a
anulação do
contrato de reserva de margem consignável em cartão de crédito – RMC respaldando a sua pretensão na alegação de vício de consentimento, falha no dever de informação e onerosidade.

2.
O Código de Proteção e Defesa do Consumidor veda, de maneira expressa, que se valha o fornecedor da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, saúde, conhecimento ou condição social para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, inc. IV), ou que exija do consumidor vantagem manifestamente excessiva (art. 39, inc. V).

3.
Após detida análise dos autos, r
eputo plausível a
alegada confusão entre o empréstimo consignado e o
cartão de crédito consignado,
vez
que o contrato de cartão de crédito consignado é extremamente mais oneroso quando comparado ao contrato de empréstimo consignado.

4
.
R
esta clara a ausência de transparência na contratação do cartão de crédito consignado, pois não é crível
que o consumidor tenha
anuído a contratação de modalidade de crédito impagável, cujas
parcelas consignadas em seu contracheque não abatem o saldo devedor,
em detrimento do
empréstimo consignado comum,
onde
o
valor sacado seria divi
di
do em tantas parcelas quanto fossem necessárias para que o montante mutuado fosse sendo abatido.

5. Incorreu o banco réu em prática abusiva ao
se valer da ignorância do consumidor para lhe impingir produto/serviço que exija vantagem manifestamente excessiva.

6
.
Dessa forma,
agiu com acerto o magistrado primevo ao determinar
a
revisão das cláusulas contratuais para adequar o contrato para
empréstimo
com consignação em folha de pagamento de parcelas fixas, observada a média da taxa de juros
indicada pelo Banco Central à
época do contrato.

7.

D
iante da evidente
ausência de boa-fé
contratual da instituição financeira, que não esclareceu devidamente à parte autora sobre as nuances do contrato efetuado,
eventual quantia cobrada a maior deverá ser devolvida
à parte autora em dobro, na forma no art. 42, parágrafo único, do C
D
C,
cabendo a compensação entre os valores devidos e os já pago
s, o que será apurado em fase de liquidação.

8
.
Danos morais configurados
não configurados.

Embora sejam claras as dificuldades que
a parte autora passou em não ter respeitada sua vontade de contratar o empréstimo consignado comum
, o dano tem característica unicamente material.
Efetivando-se
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em contrato de empréstimo consignado comum, observando-se a taxa média de juros estipulada pelo
Banco Central à
época do contrato, bem como havendo determinação de devolução de eventual quantia cobrada a maior em dobro, na forma no art. 42, parágrafo único, do C
D
C
, não se pode falar em indenização por danos morais.

Sentença
reformada
.
Apelo da parte ré não provido.
Apelo
da parte autora

parcialmente
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ões cíveis simultâneas
n.º
8021101-61.2021.8.05.0080
, sendo Apelante/
apelado

Norete Alves Silva Bastos
e Apelado/
apelante

Banco
Master
S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
negar provimento ao recurso da parte ré e
d
ar

provimento
parcial
ao recurso
da parte autora
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, 2 de abril de 202
4
.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça